Tribunal: TJBA
Processo: 0010838-08.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0010838-08.2012.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JADER FRANCISCO DAMASCENO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR: PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA INVASÃO DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERSAS DENÚNCIAS DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APELANTES EM POSSE DOS OBJETOS DOS CRIMES. NATUREZA PERMANENTE DOS DELITOS. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL. LEGITIMIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: APELO MINISTERIAL. REQUERIMENTO DE DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDEFERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÃO PENAL EM CURSO PARA AFASTAR A BENESSE LEGAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. APELO DEFENSIVO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003 PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. INDEFERIDO. SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGA DE ELEVADA NOCIVIDADE QUE JUSTICA A UTILIZAÇÃO DE PATAMAR MENOS BENÉFICO AO RÉU. PRELIMINAR. De acordo com o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. Com efeito, a Magna Carta de 1988 prevê como direito fundamental do indivíduo a impossibilidade de invasão domiciliar, ressalvando, contudo, as hipóteses de entrada consentida e em caso de flagrante delito, entre outras. Da análise detida dos depoimentos prestados pelas testemunhas, verifica-se que a abordagem policial ocorreu de forma legítima, pois os milicianos, após receberem informações a respeito da prática de tráfico de drogas com utilização de arma de fogo, deslocaram-se até a localidade indicada e prenderam os réus em flagrante. Não obstante, os crimes praticados são de natureza permanente, permitindo-se assim a entrada sem autorização judicial quando houver fundadas razões concretas, exatamente como ocorreu na espécie vertente. Desse modo, rejeito a preliminar suscitada. MÉRITO. APELO MINISTERIAL. Da análise dos autos, constata-se que o Juízo sentenciante aplicou a causa especial de diminuição de pena porque não considerou a ação penal em curso em desfavor do réu como óbice para o reconhecimento da benesse legal. De fato, a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado não pode ser afastada com base em inquéritos policiais e ações penais em curso, sob pena de violar o princípio da presunção de inocência. Desse modo, indefiro o pleito ministerial de reforma da sentença penal condenatória. APELO DEFENSIVO. O Laudo Pericial de id. 49121119 atesta a existência de supressão do número de série por abrasão mecânica, assim como a prova técnica é corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de que a arma de fogo se encontrava sem numeração em posse do réu Rodrigo. Lado outro, o fato do trabalho de recuperação realizado pelos peritos para obter a inscrição da arma de fogo não a fasta a elementar de supressão da numeração do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, razão pela qual indefiro o pleito de desclassificação. O MM. Juízo a quo fixou o patamar de 1⁄2 (metade) em virtude da incidência da benesse legal do tráfico privilegiado, considerando, para tanto, a quantidade de droga apreendida [83,95g (oitenta e três gramas e noventa e cinco centigramas) de cocaína]. Desse modo, a quantidade de droga de elevada nocividade impõe a manutenção do patamar aplicado na sentença, razão pela qual indefiro o pleito recursal. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0010838-08.2012.8.05.0150, oriundo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas-BA, figurando, como Apelantes e Apelados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, JADER FRANCISCO DAMASCENO e RODRIGO CARDOSO MELO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL e CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.